Tribunal: TJDFT
Processo: 0703405-43.2019.8.07.0009
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
2.a Turma Cível Apelação Cível n.o 0703405-43.2019.8.07.0009 Apelantes: IVONEI ZANCANARO; ROSILENE RIBEIRO ZANCANARO; IVONEI ZANCANARO JÚNIOR; COMERCIAL DE ALIMENTOS ZANCA LTDA. – ME Apelado: BANCO TOPÁZIO S.A. Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DESPACHO Vistos, etc. Trata-se de recurso de apelação interposto pelos embargantes no ID 14360306, contra a r. sentença de ID 14360299, que julgou improcedentes os seus pedidos iniciais. Os autos subiram a este eg. Tribunal de Justiça para o julgamento do recurso, sem que antes tivesse sido oportunizada a apresentação de contrarrazões pelo Banco embargado/apelado. Sendo assim, promova a Secretaria da 2a Turma Cível a intimação do apelado, Banco Topázio S.A., a fim de que, querendo, apresente contrarrazões ao recurso interposto. Após, retornem-me os autos conclusos. Carmelita Brasil Relatora